Tribunal: STF
Processo: ARE 1282392
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - SUSTENTADA INÉPCIA DA t DENÚNCIA- INOCORRÊNCIA - PEÇA INICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP - PREFACIAL AFASTADA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS QUE INDICAM PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS CRIMES - NEGATIVAS ISOLADAS NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    In casu, verifica-se que a denúncia é clara ao narrar a conduta do apelante, descrevendo de forma objetiva a sua atuação no contexto da senda criminosa, apontando o acusado Ruan como um dos responsáveis por ter levado os veículos, produtos de atividade criminosa, até a oficina em que foram encontrados, restando evidente, pelo simples exame perfunctório da peça pórtica, os fundamentos pelos quais fora denunciado.
    Assim, constata-se que o acusado não sofreu qualquer prejuízo, o defendendo-se durante todo o processo, notadamente porque no decorrer da instrução processual as testemunhas especificaram as ações praticadas por o cada um dos agentes.
    Dessa forma, em razão de a exordial acusatória atender satisfatoriamente aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e conferindo à defesa a clara compreensão da imputação feita em desfavor do denunciado e possibilitando-lhe o pleno exercício do contraditório, afasta-se a co prefaciai arguida.
    (...)
    No caso dos autos, a materialidade dos crimes restou demonstrada o por meio do termo de depósito (p. 8-9), do boletim de ocorrência (p. 26-28), do termo de apreensão (p. 29-31), das consultas das placas dos veículos Mitsubishi/L200 Tríton (p. 32), Fiat/Palio (p. 33), VW/Fox (p. 34), Chevrolet/Celta (p. 35), GM/Kadett (p. 36), do registro de recuperação de veículo furtado/roubado (p. 101-105), dos termos de reconhecimento e entrega (p. 116 e 119), do laudo pericial da caminhonete Mitsubishi/L200 Tríton (p. 144-147), bem como pela prova oral coligida. 
    Já a autoria vem demonstrada pelos demais elementos dos autos, 2 notadamente a prova testemunhal.
    (...)
    Diante do do arcabouço probatório produzido nos autos, não há que se o o falar em ausência de provas, sendo a manutenção da condenação medida de e rigor. 
    Com relação à dosimetria, constata-se que a pena foi aplicada dentro dos estritos parâmetros legais, não se afastando do mínimo legal, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, não havendo alterações a serem levadas a efeito por este colegiado.
    A vista do exposto, o voto é no sentido de negar provimento ao recurso. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente